Tribunal: TJMT
Processo: 1008132-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUNTADA DE PROTOCOLOS E PROCEDIMENTO FORMALIZADO NO PROCON. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de acima da média de consumo, medida que de rigor se impõe.
2. A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente, inclusive no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença reformada.
5.Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008132-08.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS RABONI JUNIOR - CPF: 012.462.929-63 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023